Tribunal: TJBA
Processo: 8010654-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010654-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES, ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES, PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE MIRANDA

AGRAVADO: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. VÍCIO SANÁVEL. NATUREZA DO VÍNCULO DISTINTA. AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DE MATÉRIAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos de uma executada, formulados em sede de exceção de pré-executividade, para extinguir a execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Câmbio. A agravante sustentou a nulidade do título por ausência de planilha de cálculo na inicial e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

1. Há quatro questões principais em discussão:

(i) saber se a preliminar de deserção por erro material no recolhimento das custas deve ser acolhida;

(ii) saber se a arguição de prescrição intercorrente não decidida na origem configura inovação recursal e supressão de instância;

(iii) saber se a ausência de planilha de cálculo na exordial da execução de Contrato de Câmbio constitui nulidade insanável;

(iv) definir a sorte do agravo interno interposto contra decisão que analisa o efeito suspensivo, quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

1. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o equívoco no preenchimento da guia de custas foi devidamente sanado pela parte recorrente após ser intimada para tal, nos termos do art. 1.007, §7º, do CPC.

2. Acolhe-se em parte a preliminar de inovação recursal. Em que pese a prescrição ser matéria de ordem pública, a análise de tema não suscitado na origem e não apreciado pela decisão agravada configuraria indevida supressão de instância, o que veda o conhecimento do recurso quanto a este ponto.

3. O Contrato de Câmbio, quando devidamente protestado, é título executivo extrajudicial por força de lei (art. 75, da Lei nº 4.728/65), possuindo liquidez, certeza e exigibilidade. A ausência de planilha de cálculo na petição inicial constitui irregularidade sanável, que autoriza a emenda da inicial (art. 801, do CPC), e não a extinção imediata da execução.

4. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado, por perda superveniente de objeto, o Agravo Interno que impugnava a decisão monocrática sobre o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A preliminar de deserção é afastada quando o equívoco material no preenchimento da guia de custas é sanado após intimação, nos termos do art. 1.007, §7º, do CPC.

2. Não obstante a prescrição ser matéria de ordem pública, o seu conhecimento originário em sede de agravo de instrumento, sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, configura supressão de instância.

3. O Contrato de Câmbio, desde que devidamente protestado, constitui título executivo extrajudicial por força de lei (art. 75, da Lei nº 4.728/65), sendo a ausência de planilha de cálculo na inicial uma irregularidade sanável.

4. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 801, 1.007, §7º; Lei nº 4.728/65, art. 75.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010654-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
e como agravado
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator